Tribunal: TJDFT
Processo: 0704857-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. BENEFICIÁRIA DE PLANO DE SAÚDE. GESTAÇÃO DE GÊMEOS. INDICAÇÃO DE CIRURGIA FETAL GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA E CIRURGIA FETAL ENDOSCÓPICA. URGÊNCIA. ART. 35-C, II, LEI N. 9.656/98. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. INÉRCIA DA OPERADORA RÉ. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de saúde ré contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por beneficiária do contrato de assistência à saúde, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de todo o procedimento necessário para a realização de cirurgia fetal guiada por ultrassonografia e cirurgia fetal endoscópica (guiada por ultrassonografia e fetoscópio) em favor da autora gestante, inclusive, com os OPME e as anestesias, sob pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).
2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, ressai dos autos que a beneficiária, ora agravada, apresenta gestação gemelar monocoriônica diamniótica, e possui quadro de “restrição de crescimento seletivo com feto restrito com doppler de artéria umbilical alterada (diástole zero) e oligodramnio (restrição de crescimento seletivo tipo 2 de Gratacós)”. Diante do quadro clínico da paciente, e do iminente risco de óbito do feto de crescimento normal, assim como de danos neurológicos graves ao feto sobrevivente, a médica que acompanha a requerente/agravada solicitou a realização, com urgência, de terapia fetal (fetoscópia com ablação a laser das anastomes placentárias). A despeito disso, a operadora de saúde requerida/agravante manteve-se inerte, não atendendo à solicitação realizada.
4. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece, em seu art. 35-C, a obrigatoriedade do atendimento nos casos de emergência (como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente) ou de urgência (assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional).
5. Ainda, de acordo com a exegese do enunciado n. 302 da súmula do c. STJ, é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Na mesma linha, é o entendimento desta e. Corte de Justiça, no sentido de que se afigura abusiva e nula de pleno direito (art. 51, IV, do CDC) a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no artigo 2o da Resolução 13 do CONSU, porquanto estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada (Acórdão 1430085, 07280378920218070001, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022.).
6. Constatada, em um juízo de cognição sumária, a urgência na realização dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela parte autora – cirurgia fetal guiada por ultrassonografia e cirurgia fetal endoscópica –, em razão do surgimento de complicações no seu processo de gestação gemelar, bem como do iminente risco de óbito de um dos seus fetos, e das elevadas chances de sequelas neurológicas graves no outro nascituro, revela-se dever indeclinável da operadora de saúde agravante a autorização e o custeio da assistência médico-hospitalar de que necessita a agravada, devidamente prescrita pela especialista médica que a acompanha, na forma do art. 35-C, II, da Lei n. 9.656/98. Presente, portanto, a probabilidade do direito da autora e o acerto da r. decisão agravada.
7. Verifica-se, do mesmo modo, a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A análise detida dos autos aponta para a existência de relatório médico atestando o caráter de urgência da cirurgia indicada à paciente, o que denota que eventual não realização do reportado procedimento poderia resultar em prejuízo à sua integridade física e, sobretudo, à vida dos seus fetos.
8. Não há falar, ainda, em irreversibilidade da tutela provisória deferida na origem, tendo em vista que, em caso de ulterior julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na peça vestibular, é possível a responsabilização da autora, ora agravada, pelos prejuízos eventualmente experimentados pela ora agravante com a efetivação da tutela provisória, na forma do art. 302, inciso I, do CPC.
9. Logo, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, afigura-se escorreita a manutenção da tutela provisória de urgência deferida na origem.
10. Recurso conhecido e desprovido.